Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e nomeou o inventariante.
2. A agravante busca a reforma da decisão para afastar o agravado da condição de inventariante e ser nomeada para a função.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se o agravado deve ser afastado da posição de inventariante; e (II) estabelecer se a agravante deve ser nomeada inventariante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Qualquer herdeiro pode ser inventariante, conforme o artigo 617, III, do Código de Processo Civil.
5. O agravado foi regularmente nomeado inventariante, por ser pessoa capaz, sem indícios de interesses antagônicos ao espólio ou atuação desleal.
6. Os demais herdeiros anuíram com a nomeação do agravado como inventariante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. Qualquer herdeiro pode ser inventariante, conforme o artigo 617, III, do Código de Processo Civil. 2. A nomeação de inventariante
deve ser mantida se não houver indícios de interesses antagônicos ou atuação desleal."
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 617, III.